Tribunal: TJDFT
Processo: 0719980-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719980-48.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA JOCOSK DA SILVA APELADO: FABIANA DI LUCIA DA SILVA PEIXOTO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por LUANA JOCOSK DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 46623090, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação indenizatória proposta por FABIANA DI LUCIA DA SILVA PEIXOTO, para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) corrigido monetariamente, desde o evento danoso, e acrescido de juros moratórios a contar da citação. Em virtude da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. No recurso de apelação interposto no ID 46623091, a apelante postula o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Quanto ao mérito, defende a necessidade de mitigação dos efeitos da revelia e afirma que, a despeito do caráter ácido e crítico do comentário veiculado na rede social, não ficou comprovada a repercussão necessária para ensejar ofensa à honra da apelada, a ensejar a reparação por danos morais. Asseverou que a apelada, por se tratar de uma pessoa que exerce um cargo público, estaria sujeita a maior exposição a críticas. A apelante pondera que deve prevalecer, no caso em exame, o direito à liberdade de expressão e postula, ao final, a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Em caráter subsidiário, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 46623102), a apelada afirma que, em decorrência dos efeitos da revelia, não poderia a ré discutir as questões fáticas que fundamentam a pretensão indenizatória. Assevera que ficaram comprovados o ato ilícito, o dano e nexo de causalidade, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação interposto pela ré. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 46834996, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação da apelante para promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O prazo fixado transcorreu sem que houvesse manifestação da apelante (ID 47772757). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 46623091 não deve ser conhecido, tendo em vista que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A apelante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 47772757, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de junho de 2023 às 14:34:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora